Tribunal: TJBA
Processo: 8038898-96.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8038898-96.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ISAURA MARIA FIGUEIREDO CHAGAS

Advogado(s)
:
CRISTINA LUCIA DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA DATA DO ÓBITO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O presente
writ
trata de irresignação de aposentada/pensionista, acerca de descontos na sua aposentadoria, bem como do cálculo da pensão por morte que recebe.
Neste diapasão, aplica-se a disposição contida na Súmula 340 do STJ, que estabelece: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

2. Desta feita, pela certidão de óbito acostada no ID 25520755, o falecimento ocorreu em 01/01/2021, portanto depois da alteração legislativa promovida pela Lei Estadual n.º 14.250/2020 que em seu art. 22 estabelece: “A pensão por morte concedida aos dependentes do servidor público será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor”.

3. No que se refere ao alegado desconto na aposentadoria da impetrada, sob a rubrica de Estorno Ac. Proventos, este deriva da aplicação da disposição contida no § 2.º, art. 24 da EC n.º 103/2019, configurando-se na forma de calculo do provento, em decorrência da cumulação da pensão por morte e a aposentadoria.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º
80
38898
-9
6
.202
1
.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante,
ISAURA MARIA FIGUEIREDO CHAGAS
, e, como Impetrado, o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR

A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

JG19

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA